Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0721481-79.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: NILDA TEREZINHA DE SOUZA EMBARGADO: RAQUEL DORNAS MOURTHE FELIX DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilda Terezinha de Souza contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso constitucional da ora recorrente, por ser manifestamente inadmissível na hipótese. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não apreciar todas as matérias prequestionadas no agravo interno. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. O presente recurso também é manifestamente inadmissível. Com efeito, uma vez publicada a decisão de admissibilidade do recurso constitucional, exaurida está a competência do tribunal de segundo grau, na forma preconizada pelo artigo 1.029, § 5o, inciso III do Código de Processo Civil, bem como pelos enunciados 634 e 635 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt na Pet 12.051/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 29/6/2018). Por outro lado, é pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, especialmente porque esta Corte Superior somente admite o princípio da fungibilidade recursal: quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; quando o dispositivo legal for ambíguo; quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo, o que não é o caso dos presentes autos" (AgInt no RMS 54.832/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/6/2018). Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003